Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. INTEGRAÇÃO AO TJDFT CONCLUÍDA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
1. Está disponível aos magistrados e servidores deste Tribunal a pesquisa via SNIPER, consoante informação obtida da Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância – COSIST/TJDFT.
2. A realização de buscas pelo SNIPER é proveitosa mesmo quando já se diligenciou junto ao SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que sua base de dados é mais ampla e diversificada.
3. Por força do princípio da efetividade do processo e da cooperação, o juízo deve razoavelmente realizar as pesquisas que estiverem ao seu alcance para facilitar a satisfação do direito do credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.